Tribunal: TJBA
Processo: 8021040-69.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021040-69.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. OFERTA DE DESCONTO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. COBRANÇA ABUSIVA. RECUSA DE MATRÍCULA. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, revisão contratual e indenização por danos morais, formulados por estudante em face de instituição de ensino, sob o fundamento de ausência de prova de desconto e de abusividade nas cobranças, reconhecendo a legitimidade da dívida e da recusa de renovação de matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela instituição de ensino, após o término do FIES, são legítimas; (ii) estabelecer se a recusa de renovação de matrícula fundada em débito controvertido é lícita; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, impondo à instituição o dever de informação clara, adequada e transparente, bem como a observância da boa-fé objetiva.

4. As comunicações via
WhatsApp
e capturas de tela demonstram oferta de desconto e geram legítima expectativa na consumidora, sendo suficiente a prova produzida em ambiente de vulnerabilidade do consumidor.

5. A instituição não se desincumbe do ônus de comprovar a inexistência da oferta ou a correção das condições informadas, tornando verossímeis as alegações da autora.

6. A cobrança sob a rubrica “financiamento não renovado”, em valor elevado e com nomenclatura obscura, revela-se abusiva e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

7. A cobrança de “outros serviços” sem detalhamento configura exigência indevida por ausência de transparência.

8. A recusa de renovação de matrícula, embora prevista na Lei nº 9.870/1999 para inadimplência, torna-se ilícita quando fundada em débito com fortes indícios de abusividade e submetido à discussão judicial.

9. A conduta da instituição, ao frustrar expectativa legítima e impedir a continuidade dos estudos, configura violação ao direito à educação e ato ilícito.

10. A interrupção da trajetória acadêmica, associada a cobranças abusivas, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do valor pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A oferta de condições comerciais por instituição de ensino, ainda que por meios informais, vincula o fornecedor e gera legítima expectativa no consumidor. 2. A cobrança de valores com nomenclatura genérica ou obscura, sem transparência, configura prática abusiva. 3. A recusa de renovação de matrícula baseada em débito judicialmente controvertido e com indícios de abusividade constitui ato ilícito. 4. A interrupção indevida da vida acadêmica do estudante enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.870/1999, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021040-69.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CRISTINA XAVIER DA SILVA
e como apelada
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25